Tribunal: TJES
Processo: 5005290-63.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Acesso Próximo do Domicílio
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO: REJEITADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA DE MENOR. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA NEGATIVA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Mandado de segurança impetrado por D.G.M., menor impúbere representado pela genitora, contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Educação, consubstanciado na negativa de matrícula em unidade escolar pública estadual próxima da residência, sob alegação genérica de inexistência de vaga. Pleito de matrícula na EEEFM Francisco Nascimento, localizada nas proximidades do domicílio do impetrante, com fundamento em princípios constitucionais e infraconstitucionais de proteção à criança e ao adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de matrícula em escola pública próxima da residência, com base em ausência genérica de vaga, configura violação a direito líquido e certo à educação; (ii) estabelecer se o cumprimento da liminar concedida implicaria perda superveniente do objeto do mandamus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A negativa de matrícula decorreu de alegação genérica de inexistência de vaga, sem qualquer demonstração de esgotamento da capacidade instalada ou de adoção de critérios objetivos e transparentes de alocação de alunos.

4)
Restou comprovada a residência do impetrante nas imediações da unidade escolar pretendida, bem como a ausência de justificativa idônea para o indeferimento administrativo, o que impõe reconhecimento da violação ao direito de acesso à educação pública gratuita e próxima da residência, conforme o item V do art. 53 do ECRIAD e o inciso I do art. 208 da CF/1988.

5)
A liminar concedida apenas assegurou provisoriamente o direito vindicado, sendo indevida a extinção do feito por perda superveniente do objeto, uma vez que o interesse processual persiste para fins de confirmação definitiva da segurança.

6)
A jurisprudência do TJES reconhece o direito da criança e do adolescente à matrícula em escola próxima da residência como expressão dos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e da dignidade da pessoa humana, não podendo ser negado com base em fundamentos meramente formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O direito à matrícula em escola pública próxima da residência do educando constitui garantia fundamental prevista no item V do art. 53 do ECRIAD e no inciso I do art. 208 da CF/1988.

2. A negativa administrativa não fundamentada em critérios objetivos, tampouco acompanhada de oferta de alternativa viável, configura violação a direito líquido e certo.

3. O cumprimento de medida liminar não implica perda superveniente do objeto, sendo necessária a confirmação definitiva da ordem judicial para a cessação do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: item V do art. 53 da Lei 8.069/1990; inciso I do art. 208 da Constituição Federal; inciso I do art. 4º da Lei 9.394/1996.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000521-26.2021.8.08.0000, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 11.06.2021; TJES, RN nº 0000583-26.2016.8.08.0066, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 30.05.2022; TJMG, RN nº 1.0000.18.077740-1/001, rel. Des. Wander Paulo Marotta Moreira, j. 13.09.2018; TJRJ, RNec nº 0000047-03.2004.8.19.0010, relª Desª Maria Helena Pinto Machado, j. 24.04.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005290-63.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: D. G. M.

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO: REJEITADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA DE MENOR. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA NEGATIVA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Mandado de segurança impetrado por D.G.M., menor impúbere representado pela genitora, contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Educação, consubstanciado na negativa de matrícula em unidade escolar pública estadual próxima da residência, sob alegação genérica de inexistência de vaga. Pleito de matrícula na EEEFM Francisco Nascimento, localizada nas proximidades do domicílio do impetrante, com fundamento em princípios constitucionais e infraconstitucionais de proteção à criança e ao adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de matrícula em escola pública próxima da residência, com base em ausência genérica de vaga, configura violação a direito líquido e certo à educação; (ii) estabelecer se o cumprimento da liminar concedida implicaria perda superveniente do objeto do mandamus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A negativa de matrícula decorreu de alegação genérica de inexistência de vaga, sem qualquer demonstração de esgotamento da capacidade instalada ou de adoção de critérios objetivos e transparentes de alocação de alunos.

4)
C
omprovada a residência do impetrante nas imediações da unidade escolar pretendida, bem como a ausência de justificativa idônea para o indeferimento administrativo, impõe-se reconhecimento da violação ao direito de acesso à educação pública gratuita e próxima da residência, conforme o item V do art. 53 do ECRIAD e o inciso I do art. 208 da CF/1988.

5)
A liminar concedida apenas assegurou provisoriamente o direito vindicado, sendo indevida a extinção do feito por perda superveniente do objeto, uma vez que o interesse processual persiste para fins de confirmação definitiva da segurança.

6)
A jurisprudência do TJES reconhece o direito da criança e do adolescente à matrícula em escola próxima da residência como expressão dos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e da dignidade da pessoa humana, não podendo ser negado com base em fundamentos meramente formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O direito à matrícula em escola pública próxima da residência do educando constitui garantia fundamental prevista no item V do art. 53 do ECRIAD e no inciso I do art. 208 da CF/1988.

2. A negativa administrativa não fundamentada em critérios objetivos, tampouco acompanhada de oferta de alternativa viável, configura violação a direito líquido e certo.

3. O cumprimento de medida liminar não implica perda superveniente do objeto, sendo necessária a confirmação definitiva da ordem judicial para a cessação do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: item V do art. 53 da Lei 8.069/1990; inciso I do art. 208 da Constituição Federal; inciso I do art. 4º da Lei 9.394/1996.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000521-26.2021.8.08.0000, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 11.06.2021; TJES, RN nº 0000583-26.2016.8.08.0066, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 30.05.2022; TJMG, RN nº 1.0000.18.077740-1/001, rel. Des. Wander Paulo Marotta Moreira, j. 13.09.2018; TJRJ, RNec nº 0000047-03.2004.8.19.0010, relª Desª Maria Helena Pinto Machado, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de perda do objeto da demanda e, quanto ao mérito, conceder a segurança.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELA AUTORIDADE COATORA:

- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO:

Inicialmente, o
Estado
requer a extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto da demanda, sob o fundamento de que já ofertara a vaga na unidade escolar pretendida (Id. 13548989).

Ora, o mero cumprimento da medida liminar, com a efetivação da matrícula do impetrante na unidade escolar inicialmente pleiteada, não possui o condão de extinguir o interesse de agir nem de afastar a necessidade de julgamento definitivo da ação.

Isso porque, a Administração Pública apenas implementou a providência judicial por imposição da decisão liminar, sem revisão voluntária do ato administrativo impugnado, tampouco houve manifestação de reconhecimento da ilegalidade ou retratação formal do comportamento lesivo ao direito da criança.

Em tais hipóteses, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao afirmar que a utilidade do provimento jurisdicional permanece íntegra, pois o cumprimento da ordem judicial em caráter provisório não substitui o pronunciamento de mérito.

Admitir o contrário implicaria subversão da função jurisdicional, enfraquecimento da tutela de direitos fundamentais e estímulo à reiteração de atos administrativos genéricos ou arbitrários.

Do exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

- MÉRITO:

Depreende-se dos autos que o impetrante, adolescente de 15 anos, domiciliado no bairro Parque Jacaraípe, município de Serra, efetuou regularmente a inscrição na chamada pública para matrícula no 1º ano do Ensino Médio, edição 2025, indicando como primeira opção a EEEFM Francisco Nascimento, unidade situada a curta distância de sua residência.

Todavia, por ato administrativo da Secretaria de Estado da Educação, fora designado para estudar em unidade escolar localizada no bairro Nova Almeida, a mais de uma hora de deslocamento por transporte público, em desacordo com a indicação feita e em evidente prejuízo à rotina escolar do aluno.

Comprovante de inscrição, cópias de e-mails encaminhados à Superintendência Regional de Educação, certidão de nascimento, documentos de identificação, comprovantes de residência e manifestação do Conselho Tutelar foram juntados para demonstrar a condição de menor impúbere, a localização do domicílio e a ausência de resposta satisfatória da Administração Pública, não obstante as diversas tentativas administrativas de reversão da alocação.

Por outro lado, a autoridade coatora deixou de apresentar motivação idônea para justificar a negativa de matrícula na unidade mais próxima, limitando-se a invocar ausência de vaga, sem comprovação de real esgotamento da capacidade instalada ou de observância de critérios objetivos de classificação e alocação.

Tampouco fora ofertada solução alternativa viável ou garantido contraditório quanto aos critérios utilizados para a destinação do educando a unidade diversa daquela pretendida.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida pleiteada.

Como cediço, o direito à educação básica obrigatória e gratuita, de acesso universal, encontra amparo no inciso I do art. 208 da Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (inciso I do art. 4º Lei 9.394/96) e no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo inciso V do art. 53 garante à criança e ao adolescente o direito ao acesso à escola pública e gratuita, próxima da residência.]

No presente caso, restou demonstrado que a negativa de matrícula desconsiderou a efetiva proximidade da unidade escolar pretendida em relação ao domicílio do educando, impondo deslocamento desnecessário a outro bairro e comprometendo, assim, a frequência escolar, a segurança e a integridade física do menor.

Como destacado por este Sodalício no AI 5000521-26.2021.8.08.0000, a regra da proximidade não constitui imposição absoluta, mas sim prerrogativa conferida ao educando, cabendo ao Poder Público organizá-la de forma a maximizar o acesso à escola em condições de dignidade, sem onerar indevidamente o estudante ou responsáveis.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000521-26.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: V. V. D. S. M. D. S. AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACESSO À ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA MENOR. REGRA DO ART. 53, INCISO V DO ECRIAD ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual se pretende oferta de vaga em escola próxima à residência da educanda. 2.
Cabe ao Estado assegurar o direito constitucional à educação básica obrigatória e gratuita, conforme disposto no artigo 208, inciso I. O mesmo entendimento é expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 4º, inciso I. Nesse sentido, visando efetivar o direito à educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu art. 53, inciso V, que seja assegurado acesso à escola pública e gratuita, próxima à residência do menor. 3. A legislação de regência, no intuito de dar efetividade ao acesso à escola pública e gratuita, determina que o Ente Público garanta à criança e ao adolescente frequentar escola próxima de sua residência, evitando que ele tenha que se deslocar por longas distâncias, fato que poderia desestimular a frequência escolar. 4. Observo que a regra estampada no art. 53, inciso V, do ECRIAD foi atendido, pois, como bem salientado pelo Magistrado a quo, a escola Clotilde Rato, apesar de estar situada em bairro vizinho, é mais próxima à residência da menor do que a escola Renato Pacheco de Jardim Camburi.
5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória (ES), de de 2021. PRESIDENTE RELATOR Data: 11/Jun/2021 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000521-26.2021.8.08.0000 Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Importa frisar que a negativa de vaga na unidade mais próxima fora fundamentada em critérios meramente formais, sem qualquer justificativa razoável relacionada à capacidade de atendimento da escola ou à observância de ordem classificatória legítima.

Também não fora assegurado o contraditório ou oferecida alternativa viável que atendesse ao interesse da criança, o que configura manifesta violação aos princípios da motivação dos atos administrativos, da proteção integral e da prioridade absoluta na formulação de políticas públicas destinadas à infância e juventude.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar exsurge adequado, diante da presença do
fumus boni iuris
, evidenciado pela plausibilidade jurídica do direito invocado, e do
periculum in mora
, constatado no risco de prejuízo irreversível à formação escolar do impetrante em decorrência do afastamento injustificado do ambiente educacional.

De igual modo, o parecer ministerial é firme no sentido da concessão da ordem, ressaltando que a negativa administrativa carece de fundamento proporcional, violando diretamente o princípio da proteção integral da criança e a obrigação do
Estado
de garantir acesso universal e digno à educação básica, como subsegue:

[...] Ao negar o direito de acesso ao ensino fundamental em escola próxima da residência, exclusivamente pela justificativa de que não tem disponibilidade de vaga, com fundamentos meramente formais, para além de se mostrar desproporcional, afronta à política de proteção integral ao menor, além de violar direito líquido e certo de receber educação gratuita e de qualidade, com menor risco à sua integridade física e psíquica, e menor chance de evasão escolar.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive desse E. TJES:

MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA. MENOR. ECA. EDUCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MATRÍCULA. A criança e o adolescente têm o direito de estudar em escola próxima de sua residência, conforme o disposto no artigo 53, V, do ECA e artigo 205 da CF. Não pode o Estado erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o acesso de menores carentes em escolas públicas, visto que a educação é direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal e não pode ser restringido. Posição pessoal revista em nome do princípio da colegialidade. (TJMG; RN 1.0000.18.077740-1/001; Rel. Des. Wander Paulo Marotta Moreira; Julg. 13/09/2018; DJEMG 19/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000583-26.2016.8.08.0066 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA. IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IMPETRADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA – DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA DE MENOR EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA – ART. 53, V, DO ECRIAD – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. A educação, elencada como direito social, é dever do Estado, sendo promovida mediante, dentre outros, o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, inciso V) confere, ainda, a garantia de acesso regular ao ensino em escola pública e gratuita próxima da residência do aluno. 3. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “incumbe à Administração Pública propiciar às crianças de zero a seis anos de idade acesso à frequência em creches, pois esse é dever do Estado.” (AgInt no AREsp 965.325/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020). 4. Remessa conhecida. Sentença mantida. Data: 30/May/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000583-26.2016.8.08.0066 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Obrigação de fazer. Transferência da guardiã. Matrícula dos impetrantes em escola próxima à residência. Art. 53 do ECA. Direito fundamental e indisponível. Art. 208, I, da CRFB/88. Manutenção da sentença. Impetrantes que, ao tempo da propositura da demanda, contavam com 10 e 15 anos de idade, e necessitavam estudar em escola próxima a sua residência, em virtude da transferência de sua guardiã legal (mãe e tia, respectivamente, dos impetrantes), funcionária pública federal. Sentença de procedência, para obrigar a autoridade impetrada a matricular os impetrantes na unidade escolar indicada na exordial. A educação infanto-juvenil consiste em direito fundamental e indisponível, sendo dever do estado ofertar educação básica dos quatro aos dezessete anos (art. 208, I, da CRFB/88), sob pena de configurar omissão governamental. Inobservância do referido preceito constitucional pelos entes públicos que permite a garantia de sua efetividade através do poder judiciário, segundo o STF (are 639337). Sentença mantida em remessa necessária. (TJRJ; RNec 0000047- 03.2004.8.19.0010; Bom Jesus do Itabapoana; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 24/04/2018; Pág. 202)

Desta feita, visando sempre o melhor interesse da criança, procurando dar a maior efetividade possível aos preceitos constitucionais e, ainda, diante da ausência de fundamentação concreta da Administração Pública para negativa da vaga, merece acolhida o pleito inicial.

Diante do exposto, esta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opina pelo conhecimento do presente
mandamus
, para, no mérito, ser convalidada a liminar ao seu tempo deferida e concedida a segurança postulada
. [...] (Id. 13675385 -
g.n.
)

Por conseguinte, demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, bem como o descumprimento das garantias legais e constitucionais destinadas à criança e ao adolescente, impõe-se a concessão da ordem, com a consequente confirmação da liminar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
confirmo a tutela provisória e

concedo a segurança,
a fim de determinar que a autoridade coatora
assegure a matrícula de
D.G.M.
na
EEEFM Francisco Nascimento
, unidade escolar estadual mais próxima da residência, para a continuidade
das atividades letivas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o
E.
Relator, para conceder a segurança.

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual - 07/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.